Tribunal: TCU
Processo: 035.728/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração em face do Acórdão 5.551/2023-2a Câmara, por meio do qual os responsáveis tiveram suas contas julgadas irregulares e foram condenados ao pagamento de débito.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Adriana Garcia Barão, Adriana Noya Rabelo Alves, Danielle Castilho Ferreira Bastos e Júlio César Gomes Pedro em face do Acórdão 5551/2023-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. notificar os embargantes acerca desta deliberação.